Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0715409-42.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA, VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Retire-se o processo da pauta. Intime-se o embargado para se manifestar, em 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator